Tribunal: TJES
Processo: 0015578-07.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Retificação de Nome
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015578-07.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSEPHINA DO ROSARIO VENANCIO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTROS PÚBLICOS. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de retificação de registro civil, julgou procedente o pedido para determinar a retificação do registro de nascimento da autora, de seu casamento, do óbito de sua genitora e de registros de nascimento e óbito de sua irmã, Maria Machado, apesar de o órgão ministerial ter impugnado o pleito, requerido complementação probatória e de a autora ter postulado a produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, diante da impugnação do Ministério Público e da existência de requerimentos probatórios pendentes, o juízo podia julgar antecipadamente a ação de retificação de registro civil; e (ii) estabelecer se o acervo documental constante dos autos era suficiente para embasar, de forma segura, as retificações deferidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 109, caput e § 1º, da Lei nº 6.015/1973 impõe rito especial para a retificação de assentamento no registro civil e determina a produção de prova quando o Ministério Público ou qualquer interessado impugna o pedido.

O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que, havendo impugnação ministerial ao pedido de retificação de registro civil, o juiz deve determinar a produção da prova, especialmente quando requerida.

O Ministério Público, desde a origem, não anui à procedência do pedido, reputa insuficientes os documentos apresentados e requer diligências voltadas à obtenção de certidões consideradas essenciais para a formação de convicção segura.

As diligências realizadas não produzem a prova nuclear esperada, porque a certidão de nascimento da genitora não é localizada e os registros encontrados mantêm divergências quanto à grafia dos nomes controvertidos.

A informação cartorária de que o assento de óbito da genitora foi lavrado em sistema manuscrito, sem arquivamento de documentos pessoais, fragiliza a premissa de que esse registro, isoladamente, comprova a grafia correta dos nomes e autoriza retificações em cadeia.

O Ministério Público reitera a insuficiência da documentação e requer nova intimação da autora para produção de outros meios de prova, ao passo que a própria autora postula prova testemunhal, o que evidencia que a instrução permanecia aberta.

A sentença adota premissa incompatível com a marcha processual ao afirmar acolhimento de manifestação ministerial favorável inexistente e ao julgar procedente a demanda sem apreciar os requerimentos probatórios remanescentes.

O prejuízo é concreto, porque há supressão do contraditório qualificado previsto na Lei de Registros Públicos e julgamento sem exaurimento da instrução em contexto de prova documental ainda duvidosa.

Em matéria de retificação de registros civis, a segurança dos assentos exige conjunto probatório convergente e seguro, o que não se verifica quando persistem divergências entre os próprios registros e faltam documentos originários reputados essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação do Ministério Público ao pedido de retificação de registro civil impede o julgamento antecipado e impõe a produção das provas cabíveis, nos termos do art. 109, § 1º, da Lei nº 6.015/1973. 2. A retificação de registros civis não se sustenta em prova documental duvidosa ou incompleta quando persistem divergências relevantes entre os assentamentos e há requerimentos probatórios pendentes. 3. É nula a sentença que julga procedente ação de retificação de registro civil sem exaurimento da instrução, sem apreciação das provas requeridas e sem nova vista ao Ministério Público após as diligências.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente descrito, cuida-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Cariacica, que, nos autos da ação de retificação de registro civil ajuizada por Jusephina do Rosário Venancio, julgou procedente o pedido inicial, consignando haver provas suficientes nos autos para determinar a retificação do registro de nascimento da autora, do registro de seu casamento, do registro de óbito de sua genitora e dos registros de nascimento e óbito de Maria Machado.

Sustenta o Ministério Público apelante, em síntese, que: (a) o Ministério Público, em primeiro grau, não se manifestou pela procedência da demanda, mas, ao revés, impugnou o pedido e requereu complementação probatória, notadamente mediante a juntada de certidões essenciais e a realização de diligências cartorárias; (b) as respostas encaminhadas pelos cartórios não foram aptas a dissipar as dubiedades existentes, pois a certidão de nascimento da genitora não foi localizada, tendo sido encontrada apenas a certidão de nascimento da própria autora, na qual permanecem grafias divergentes quanto ao nome da mãe e do avô materno; (c) o Cartório de Araguaya informou que o óbito da genitora fora lavrado em época de registros manuscritos, sem arquivamento de documentos pessoais, de modo que não havia como remeter o suposto documento-base utilizado no assento; (d) após essa resposta, o próprio Ministério Público requereu a intimação da autora para postular o que entendesse necessário e produzir outros meios de prova cabíveis, tendo a parte autora, inclusive, requerido prova testemunhal; e (e) não obstante esse cenário, o juízo sentenciante julgou antecipadamente o feito, sem exaurimento da instrução, em afronta ao art. 109, § 1º, da Lei nº 6.015/1973.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Delimita-se que o apelo devolve a esta instância, precipuamente, o exame da validade processual da sentença, em razão da alegada inobservância do rito previsto no art. 109, § 1º, da Lei de Registros Públicos, bem como, em consequência, da suficiência — ou não — do acervo probatório que embasou as retificações deferidas.

No mérito, a insurgência comporta acolhimento.

A controvérsia devolvida ao colegiado não se resume à aferição abstrata da existência de erros materiais em registros civis. O ponto juridicamente central consiste em verificar se, havendo impugnação ministerial e requerimento expresso de produção de provas, seria lícito ao Juízo de origem julgar antecipadamente a demanda, afirmando, ao mesmo tempo, a suficiência do conjunto documental e o acolhimento de manifestação ministerial favorável, quando essa manifestação, segundo a marcha processual retratada nos autos, não existiu.

Com efeito, o art. 109 da Lei nº 6.015/1973 estabelece que quem pretender restaurar, suprir ou retificar assentamento no Registro Civil o fará por petição fundamentada, instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, ouvido o Ministério Público e os interessados; e o § 1º do mesmo dispositivo prescreve, de forma expressa, que, se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o juiz determinará a produção da prova e, após ouvir sucessivamente os interessados e o Ministério Público, decidirá. Trata-se, portanto, de rito especial que não autoriza a supressão da fase instrutória quando instaurada controvérsia probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça converge no mesmo sentido. A Terceira Turma assentou, no REsp 729.429/MG, que, se o Ministério Público impugna o pedido de retificação no registro civil, deve o juiz determinar a produção da prova, notadamente quando requerida na inicial (REsp 729.429/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10.11.2005, DJ 28.11.05, p. 288).

No caso sub examine, os autos revelam, desde o primeiro momento, que o Ministério Público de origem não anuiu ao mérito do pedido (fl. 19), mas reputou insuficientes os documentos então apresentados e requereu complementação probatória, notadamente a juntada das certidões de nascimento da mãe e do avô da requerente, por considerar indispensável a formação de convicção segura acerca da correta grafia dos nomes que se pretendia uniformizar. O próprio juízo, em coerência com essa manifestação, determinou a expedição de ofícios aos cartórios competentes e expressamente consignou que, após o cumprimento das diligências, os autos deveriam retornar ao Parquet (fl. 24).

As diligências, todavia, não produziram a prova nuclear esperada. Conforme se extrai dos documentos carreados ao processo, a busca pela certidão de nascimento da genitora da autora mostrou-se infrutífera, sendo localizada apenas a certidão de nascimento da própria requerente, na qual o nome da mãe figura como “Ormy Baptista do Rosário” e o do avô materno como “Olintho Baptista do Rozário”, grafias que, longe de dissiparem a controvérsia, a mantiveram em aberto (fls. 35/42).

Não bastasse isso, o Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Araguaya, instado a encaminhar o registro de nascimento ou casamento que teria servido de base para o óbito de Ormi Batista do Rosário, informou que o assento foi lavrado em 1955, em sistema manuscrito, meramente declaratório, sem arquivamento de documentos pessoais, inexistindo qualquer referência, no livro de óbitos, a documento da falecida (fls. 56/57). Essa resposta fragiliza substancialmente a premissa adotada na sentença, segundo a qual a certidão de óbito da genitora bastaria, por si só, para comprovar a grafia correta dos nomes impugnados e irradiar retificações em cadeia sobre outros assentos.

Diante desse quadro, o Ministério Público voltou a se manifestar (fl. 58), salientando que a documentação juntada não subsidiava o pleito e requerendo a intimação da autora para postular o que entendesse necessário e/ou produzir outros meios de prova cabíveis. A autora, por sua vez, requereu produção de prova testemunhal, indicando rol de testemunhas (fl. 63). Vale dizer: quando a sentença foi proferida, a fase instrutória ainda se encontrava aberta, com requerimentos probatórios pendentes de apreciação.

Apesar disso, o Magistrado singular julgou procedente a ação (id 15818705), afirmando, de um lado, que a certidão de óbito da genitora demonstraria a grafia correta dos nomes controvertidos e, de outro, que estaria acolhendo a manifestação ministerial, quando os próprios autos evidenciam que o órgão ministerial jamais se pronunciou pela procedência da demanda, mas apenas concordou, em momento anterior, com a realização de diligências cartorárias e, posteriormente, insistiu na insuficiência da prova documental. Tal dissonância entre a premissa adotada na sentença e a efetiva marcha processual reforça o vício do pronunciamento judicial.

Não procede, portanto, a tese defensiva de que não haveria nulidade por ausência de prejuízo. O prejuízo, aqui, é concreto e manifesta-se em dupla dimensão: primeiro, porque houve supressão do contraditório legalmente qualificado previsto na Lei de Registros Públicos, com julgamento sem nova vista ao Ministério Público após a colheita das diligências; segundo, porque a decisão foi proferida sem apreciação dos requerimentos de prova remanescentes, inclusive prova testemunhal, em contexto no qual a própria documentação coligida não se mostrava inequívoca. Em matéria de retificação de registros civis, que toca a autenticidade, a segurança e a eficácia dos assentos, não é juridicamente recomendável substituir a instrução necessária por um juízo de suficiência probatória construído sobre base documental ainda dubitativa.

Também não se revela suficiente, para sustentar a manutenção do decisum, a invocação de que a pretensão versaria apenas sobre simples correção gráfica. Embora, em tese, erros materiais possam ser saneados quando o conjunto probatório é convergente e seguro, o caso concreto apresenta divergências reiteradas entre os próprios registros, ausência de certidões originárias reputadas essenciais pelo Parquet, informação cartorária no sentido de inexistirem documentos pessoais arquivados e persistência de dúvida sobre a identificação correta dos ascendentes mencionados nos assentos cuja retificação foi deferida. Nessas circunstâncias, a prudência jurisdicional e a disciplina legal do art. 109 da Lei de Registros Públicos impunham o regular prosseguimento da instrução, e não o julgamento antecipado.

Registro, por fim, que a solução ora adotada não importa, desde logo, juízo definitivo de procedência ou improcedência do pedido inicial. O que se reconhece é que o processo não se encontrava maduro para julgamento, de modo que a providência adequada é a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem, para que sejam apreciados os requerimentos de prova ainda pendentes, oportunizada a produção dos meios probatórios cabíveis — inclusive, se pertinentes, os testemunhais — e, ao final, renovada a vista ao Ministério Público, nos exatos termos do art. 109, § 1º, da Lei nº 6.015/1973.

Por todo o exposto,
conheço do recurso de apelação e a ele dou provimento
, para
ANULAR a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se proceda ao regular prosseguimento da instrução, com apreciação dos requerimentos probatórios remanescentes, produção das provas reputadas necessárias e posterior nova manifestação do Ministério Público, nos termos do art. 109, § 1º, da Lei nº 6.015/1973.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)